Tribunal: TJDFT
Processo: 0702193-52.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO MILITAR POR MORTE. COMPANHEIRA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. DESNECESSÁRIO. TEMPUS REGIT ACTUM. LEI No 10.486/2002. LEI No 3.765/1960.
1. Não há prescrição da pretensão da autora em revisar a divisão da pensão militar por morte recebida quando não transcorridos cinco anos desde o trânsito em julgado da sentença que reconheceu sua união estável com o instituidor da pensão.
2. Não há que se falar em sobrestamento do processo por existência de ação judicial que questiona o título judicial que garante o direito da autora ao recebimento da pensão por morte, pois não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais de suspensão do processo.
3. “A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.” (STJ, Súmula no 340).
4. A Lei no 10.486/02 assegurou aos militares até 29/12/2000 a manutenção dos benefícios previstos na Lei no 3.765/1960, mediante contribuição específica de 1,5% da remuneração ou proventos (Lei no 10.486/02, art. 36, § 3o).
5. “Quando o contribuinte, além da viúva, deixar filhos do matrimônio anterior ou de outro leito, metade da pensão respectiva pertencerá à viúva, sendo a outra metade distribuída igualmente entre os filhos habilitados na conformidade desta lei.” (Lei no 3.765/1960, art. 9o, § 2o).
6. Recursos conhecidos e não providos.